Tribunal: TJES
Processo: 5006509-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006509-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: JEANDRO MARQUES CUNHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006509-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: JEANDRO MARQUES CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO GONCALVES PEREIRA - ES27622-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pel
a MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, ES, que inverteu o ônus da prova, com base no art.
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Em suas razões,
o
agravante
requer seja atribuído efeito suspensivo, bem como a reforma da r. decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Decisão deferindo a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento 2110835.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC
e do art. 134, § 4º, do RITJES.

VITÓRIA, ES, 21 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006509-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: JEANDRO MARQUES CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO GONCALVES PEREIRA - ES27622-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pel
a MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, ES, que inverteu o ônus da prova, com base no art.
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Pois bem.

Na origem, o ora agravado ajuizou ação alegando que atuava como prestador de serviço de transporte da empresa agravante, porém foi sumariamente excluído. A ora agravante, por outro lado, sustentou que o agravado foi excluído de sua plataforma após relato de uma passageira indicando que ele havia feito um percurso diverso e cobrando valor a mais por isto.

O juízo
a quo
inverteu o ônus da prova e determinou que a agravante comprovasse que os fatos articulados pelo motorista ocorreram de modo contrário ao relatado. Todavia, tal entendimento, a meu ver, mostra-se equivocado, uma vez que cabe ao próprio motorista comprovar tais fatos, mesmo em se tratando de relação de consumo.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

A inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo recair tão somente sobre o que o consumidor não tem condições de provar, não isentando o autor de comprovar minimamente a veracidade de suas alegações.
(TJES, Classe: Apelação, 11120179418, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Com base no exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada, indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1.
O
agravado ajuizou ação alegando que atuava como prestador de serviço de transporte da empresa agravante, porém foi sumariamente excluído. A ora agravante, por outro lado, sustentou que o agravado foi excluído de sua plataforma após relato de uma passageira indicando que ele havia feito um percurso diverso e cobrando valor a mais por isto.
2.

O
juízo
a quo
inverteu o ônus da prova e determinou que a agravante comprovasse
que os fatos articulados pelo motorista ocorreram de modo contrário ao relatado. Todavia, tal entendimento,
a meu ver, mostra-se equivocado, uma vez que
cabe ao próprio motorista comprovar tais fatos,
mesmo em se tratando de relação de consumo.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.